Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715978-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARIA TEIXEIRA AGRAVADO: TAURUS CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA DESPACHO Intime-se Solange Maria Teixeira a fim de que manifeste-se sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator